Tribunal: TJMT
Processo: 1030490-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030490-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DE SOUZA COMUNELLO - CPF: 017.903.571-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO. COMPRA NEGADA.

EXISTÊNCIA DE LIMITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. DANO MORAL. DEVIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura-se falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

2.
A fixação do
quantum
dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado no processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que restaram configurados desconforto quando do bloqueio de cartão de crédito, mesmo com limite,

passível de danos morais.

Inconformado, o recorrente/reclamado, afirma que a regra de bloqueio de cartão por prevenção é informada transparente ao cliente, e o emissor poderá bloquear o cartão na ocorrência de indício de fraude com intuito de resguardar a segurança dos seus clientes. Para tanto, menciona que não houve uma falha na prestação de serviço pelo banco.

Requer assim, o afastamento das condenações determinadas, subsidiariamente, a sua minoração.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023